Tribunal: TCU
Processo: 031.527/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que aplicou multa ao recorrente em razão de irregularidades verificadas em pregão eletrônico para contratação de serviços comuns de engenharia, manutenção e conservação e bens imóveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se aprecia, na presente fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 870/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, do pedido de reexame interposto por Filipe da Silva Costa Souza Ferreira, para, no mérito, dar-lhe provimento no sentido de tornar insubsistentes os itens 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 870/2022-TCU-Plenário ; 9.2. estender os efeitos da deliberação veiculada no subitem anterior ao responsável Alexandre Ricardo Santos de Quadros; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao responsável mencionado no subitem anterior, ao Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, por intermédio do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), e ao Ministério da Defesa, haja vista o possível reflexo nas contas dos responsáveis; e 9.4. arquivar o presente processo.